Tribunal: STF
Processo: Rcl 47849
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por VITORIALOG TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 30ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro–TRT1 (Processo 0101014-55.2018.5.01.0030), a qual teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
    Na inicial, a Reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito:
    Com efeito, na referida demanda, o autor da ação, Transportador Autônomo de Cargas – TAC, regularmente inscrito na ANTT, proprietário de dois Caminhões, vindica o reconhecimento de vínculo de emprego com a empresa ora Reclamante em decorrência dos serviços contratados e prestados para ela com base na Lei 11.442/2007.
    (...)
    Em sua defesa, a empresa, ora Reclamante, negou a existência do vínculo de emprego, negando que tenha havido contratação fraudulenta às Leis Trabalhistas, fundamentando em favor de sua tese a Lei 11.442/2007, a qual norteou a relação jurídica havida entre as partes, e expressamente afasta a existência de vínculo de emprego entre o Transportador Autônomo de Cargas - TAC, como o autor, e Empesa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC, como a ré, comprovando ainda a Reclamante com a sua defesa o preenchimento de todos os requisitos legais da mencionada Lei 11.442/2007, haja vista que, o autor é proprietário de dois Caminhão, realiza transportes de cargas de forma autônoma e profissional no território nacional mediante remuneração, é regularmente inscrito na ANTT como TAC (Transportador Autônomo de Cargas), e foi contratado nos moldes da mencionada Lei 11.442/2007.
    Nesse sentido, após a audiência inicial realizada no referido processo trabalhista a nobre Juíza de primeiro grau suspendeu o curso do processo em face da decisão liminar proferida pelo Eminente Ministro Luís Roberto Barros na ADC 48, conforme anexo. 
    Ocorre que, após o julgamento da ADC 48, na qual, reitere-se, este STF reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, a qual expressamente afasta a existência de liame de emprego entre o Transportador Autônomo de Cargas e a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas que contrata os seus serviços, exata hipótese dos referidos autos do processo trabalhista, bem como, dispõe precisamente que a competência para dirimir eventuais controvérsias a propósito de tal relação jurídica é da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, haja vista que a relação é de natureza comercial, e não trabalhista, o Juízo Reclamado, da 30ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, em 09/06/2021, após ter sido provocado pela empresa ora Reclamante acerca da incompetência da Justiça do Trabalho, determinou o cancelamento do sobrestamento do feito, e, pasme Excelência, rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo Trabalhista arguida pela ora Reclamante, contrariando e afrontando a decisão desta Suprema Corte, e determinou o prosseguimento do feito perante Juízo incompetente, ao fundamento de que a existência de vínculo de emprego é matéria unicamente afeita a Justiça do Trabalho e que deverá ser dirimida com o julgamento do mérito da causa.
    (...)
    Como se vê, Excelências, a decisão reclamada está em desacordo com o julgamento proferido na ADC 48, e inclusive com outras decisões proferidas por esta Suprema Corte em outras Reclamações interpostos em casos idênticos (RCL 46069/ES, RCL 43982/ES, e RCL 46271/RJ), nas quais foi determinada a remessa dos autos para a Justiça Comum em razão da incompetência da Justiça do Trabalho.
    (...)
    Logo, como a hipótese objeto desta Reclamação se refere à relação jurídica havida entre Transportador Autônomo de Cargas e Empresa de Transportes, como a referida Lei expressamente dispõe que a mencionada relação jurídica é de natureza comercial e não trabalhista, e que a competência para dirimir eventuais controvérsias é absoluta da Justiça Comum, e como esta Suprema Corte já decidiu com efeito vinculante pela constitucionalidade da Lei 11.442/2007, conclui-se que ao rejeitar a preliminar de incompetência absoluta arguida pela ré o Juízo Reclamado, da 30ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, extrapolou os limites da sua competência e afrontou a decisão plenária proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48.
    Requer, ao final, a cassação da decisão proferida pelo Juízo Reclamado no Processo 0101014-55.2018.5.01.0030 com a consequente remessa do processo à Justiça Comum.
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, ‘l’, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 14/6/2021. Por outro lado, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o processo ainda se encontra em tramitação, pois aberto o prazo para apresentação de réplica (decisão publicada em 10/6/2021). Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do § 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:
    Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 
    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.
    Apesar disso, no presente caso, o Juízo Trabalhista alegou que (doc. 7):
    Trata-se de reclamação trabalhista que tem por objeto o reconhecimento de vínculo de emprego de motorista de caminhão com a segunda ré. 
    As rés arguem a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para análise e julgamento da matéria, alegando que o autor é transportador autônomo de carga, regido pela Lei nº 11.442/2007 e que, por força da decisão proferida pelo E. STF na ADC nº 48, bem como na Reclamação nº 46.271/RJ, a competência para apreciação do feito seria da Justiça Comum. 
    Sabe-se que o E. STF decidiu nos autos da ADC nº 48 pela constitucionalidade da Lei nº Lei 11.442/2007 e, nos autos da Reclamação nº 46.271/RJ, e em outras reclamações levadas à sua apreciação, que a Justiça do Trabalho não é competente para julgamento de processos atinentes às relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007, em face da natureza jurídica comercial, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista. 
    Analisando-se os presentes autos, contudo, verifico que a matéria controvertida diverge das razões de decidir constantes da ADC nº 48, bem como das reclamações julgadas pelo E. STF. Com efeito, o autor postula o reconhecimento de vínculo com a segunda ré de 14/03/2005 a 30/11/2015. Todavia, a documentação trazida evidencia que o reclamante possuiu o registro ativo junto à ANTT somente pelo período de 05/03/2012 a 31/01/2017. Ademais, a relação comercial com o transportador autônomo pressupõe a existência de contrato, o qual não veio aos autos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do art. 5º e seu parágrafo único, da Lei nº 11.442/2007. 
    Assim, por força do que dispõe o art. 114, I e IX, da CRFB, reconheço a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar a presente ação. 
    Retiro, neste ato, o sigilo da contestação da primeira ré de ID a9dfbb9, devolvendo-se o prazo de 15 dias para réplica ao autor, devendo indicar, no mesmo prazo, as provas que pretende produzir em audiência telepresencial. 
    Com efeito, o ato reclamado, ao afirmar que “o reclamante possuiu o registro ativo junto à ANTT somente pelo período de 05/03/2012 a 31/01/2017”, bem como que “a relação comercial com o transportador autônomo pressupõe a existência de contrato, o qual não veio aos autos”, tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.
    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), porquanto “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que, “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).
    Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve iniciar-se na Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho” (Rcl. 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática). No mesmo sentido: Rcl 43.544 (Rel. Min. ROSA WEBER; Red. p/ Acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Sessão Virtual de 5/2/2021 a 12/2/2021). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os ato proferidos pela Justiça Trabalhista e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente